Tribunal: TJSP
Processo: 1000587-40.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução de forma simples, ausente má-fé. A Tabela da OAB não apresenta natureza vinculante, para a fixação de honorários de sucumbência. Montante estabelecido em sentença por equidade. Recurso do réu parcialmente provido e da autora

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios abusivos aplicados ao negócio celebrado entre as partes. Aplicação da taxa média do BACEN nessa hipótese. Devolução de forma simples, ausente má-fé. A Tabela da OAB não apresenta natureza vinculante, para a fixação de honorários de sucumbência. Montante estabelecido em sentença por equidade. Recurso do réu parcialmente provido e da autora desprovido.